Tribunal: TJPA
Processo: 0002699-39.2015.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002699-39.2015.8.14.0012

APELANTE: VANILSE DO PILAR PANTOJA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DEFINIÇÃO DO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO EM FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual a materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo depoimentos de policiais militares que participaram da diligência, em total convergência com a confissão da apelante. Como cediço, depoimentos de policiais são considerados válidos e confiáveis, a menos que haja indícios de má-fé ou interesse pessoal, o que não se verificou no caso.

2. A quantidade e a natureza das drogas sejam utilizadas para modular a causa de diminuição de pena por tráfico privilegiado, desde que tais circunstâncias não tenham sido avaliadas quando da fixação da pena base.

3. Pena redimensionada, com alteração do
quantum
basilar ao patamar mínimo.

4. Tráfico privilegiado com aplicação da fração intermediária de 1/3 (um terço), em razão da natureza extremamente nociva do material entorpecente – cocaína – de elevado poder viciante.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena cominada, passando a condenar a ré às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação pecuniária, no valor de 03 (três) salários-mínimos, e de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da duração da pena corpórea, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA L
ÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

VANILSE DO PILAR PANTOJA DE SOUSA
interpôs recurso de apelação, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA (ID 9137339), que a condenou como incursa no tipo penal elencado no art. 33, §4º,

da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 415 (quatrocentos e quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 9137306) que no dia 12 de maio de 2015, por volta das 21h, a apelante em voga foi presa em flagrante delito por envolvimento no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, especificamente a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como "oxi de cocaína".

Descreve que policiais militares, a partir de denúncias anônimas de que a acusada estaria supostamente traficando drogas em sua residência e, após investigações, seguiram em diligência até a casa da ré, localizada na Travessa Bom Jesus, sem número, bairro Baixa Verde, no Município de Cametá/PA, onde a encontraram em ato de confecção da referida droga. Em posse da acusada foram encontradas sete "pedras de oxi de cocaína", a quantia de R$261,30 (duzentos e sessenta e um reais e trinta centavos), fracionada em notas de R$20,00 (vinte reais), R$10,00 (dez reais), R$5,00 (cinco reais) e R$2,00 (dois reais), além de uma Carteira de Trabalho e seis cartões bancários.

Em
razões recursais
(ID 9297377), pugna a defesa pela reforma da sentença
a quo
para absolver a apelante em razão da ausência de provas suficientes de autoria, lastreada, unicamente, nos depoimentos de policiais militares. Subsidiariamente, em caso de condenação, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, no grau máximo de 2/3. Requer, ainda, que a pena seja fixada no mínimo legal, com base em uma fundamentação idônea e adequada dos critérios judiciais.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 16746382), o digno representante ministerial manifesta-se pelo total
im
provimento
da apelação.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recuso interposto,
apenas no que tange à causa de diminuição da pena correspondente ao tráfico privilegiado, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição. Inexistência de provas.
In dubio pro reo
:

Pugna a defesa pela reforma da sentença
a quo
para absolver a apelante em razão da ausência de provas suficientes de autoria, lastreada, unicamente, nos depoimentos de policiais militares.

Aduz que a condição da apelante como companheira do verdadeiro proprietário das drogas não a torna culpada pelos delitos. Salienta que a acusada confessou o delito nitidamente para defender seu companheiro, o que não autoriza a condenação.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 9137307), que atesta a descoberta em poder da apelante, além do material entorpecente, do valor de R$ 261,30 (duzentos e sessenta e um reais e trinta centavos), em notas fracionadas de R$ 20,00 (vinte reais), R$ 10,00 (dez reais), R$ 5,00 (cinco reais) e R$ 2,00 (dois reais); além de uma carteira de trabalho e 06 (seis) cartões bancários,
“certamente de usuários que penhoram os seus documentos com a acusada em troca de drogas”;
bem como de pedaços de sacos plásticos.

Cite-se, ademais, o Laudo de Constatação Provisória (ID 9137307, pág. 06); Fotografias atinentes à droga, acondicionada em “petecas”, e ao dinheiro fracionado em cédulas e moedas (ID 9137307, pág. 08); e, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2015.05.000254-QUI (ID 9137318), que conclui acerca do material entorpecente apreendido:

“DO MATERIAL:

Tratam-se de sete embalagens tipo ‘petecas’, confeccionadas em pedaços de saco plástico branco, todas contendo substância pulverulenta amarelada, pesando no total 3,1 gramas.

(...)

4 – DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por ‘COCAÍNA’.”

A
autoria delitiva
atribuída à apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Em depoimento judicial, a testemunha
João José Fayal Silva
, Policial Militar que participou das diligências que culminaram na abordagem e captura da recorrente, explana em juízo,
in verbis
:

“que estava de serviço e foi acionado pelo CB Santos Silva, foram à residência da ré e a flagraram com porção de material entorpecente. Acrescenta que participou da diligência, entrou na casa e observou quando o CB Santos Silva fez a procura e a descoberta da droga. Que a ré estava às proximidades da casa. Que nunca tinham efetuado a prisão da ré.”

A corroborar tais declarações, especialmente acerca da apreensão da droga em poder da recorrente, cite-se o relato em juízo do Policial
Rittz de Freitas Cruz
, que assim descreve a dinâmica delitiva, confira-se:

“recorda-se que no dia foi acionado pelo CB Santos Silva, o qual trabalhava no Serviço de Inteligência, e recebeu informações de que havia a prática de tráfico de drogas em determinado local. Ato contínuo, saíram em diligência ao endereço informado. Ao chegarem, observaram que pessoas, ao notarem a chegada dos policiais, deixaram o imóvel. Efetuaram o ingresso na residência e observou quando material entorpecente – “petecas de oxi” - foi atirado pela janela da casa. Que apenas a ré estava no compartimento de onde a droga foi arremessada. Que não conhecia a ré.”

A recorrente
Valnise do Pilar Pantoja de Sousa,
ao exercer a sua autodefesa, confessa a prática delitiva, ao argumento, inclusive, de que as drogas apreendidas seriam destinadas à comercialização. Salienta, entretanto, que quantidade de drogas sob sua posse difere da narrada na denúncia, haja vista que possuía apenas 04 (quatro) “petecas” de entorpecentes, e não 07 (sete). Ratifica a informação de que foi ela quem jogou a droga pela janela. Que foi a primeira vez que adquiriu droga para venda que seria efetivada naquela noite, pois não tinha dinheiro para comprar sua passagem e não seu filho não tinha alimento. Que antes usava “pedra de oxi”. Que na época do crime, já estava estremecida com a relação com seu ex-marido.

De todo o colhido, resta comprovada a autoria da apelante pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito do qual tentou se desfazer, no intuito de efetivar a venda do entorpecente, inclusive, consoante por ela confessado.

Pende mencionar, que a divergência relacionada à quantidade de drogas efetivamente encontrada com a ré não fulmina com a autoria ou com a materialidade criminosa, de vez que a apelante assume a destinação da mercantil, ainda que de parte da droga apreendia, o que é suficiente à tipificação delitiva.

Urge sobrelevar, ainda, que a narrativa da ré sequer se coaduna com a produzida por sua defesa em sede de razões recursais. A apelante em nenhum momento atribui a propriedade da droga a terceiro, no caso, a seu suposto companheiro, cuja relação, ao tempo do fato criminoso, aduz já encontrar-se estremecida. Os policiais, por outro lado, não relatam a presença de outra pessoa no imóvel. Ao contrário, afirmam que a ré estava sozinha no cômodo de onde a droga foi arremessada.

Portanto, não há dúvidas quanto à vinculação da ré com as substâncias entorpecentes e sua destinação ao consumo de terceiros. Os depoimentos prestados pelos policiais militares são convergentes e confirmam os relatos iniciais.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe.

Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorre
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que o agente público quisesse deliberadamente prejudicar a ré.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida.

2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per relationem (utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal.

3. Ademais, Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.

(AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)”

Registre-se que, embora a acusada não tenha sido surpreendida no extado momento da venda da droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“guardar”
e
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida, considerando, sobretudo, o modo de acondicionamento, em “petecas”, as circunstâncias da prisão, em local apontado pela venda de drogas, e a apreensão no local de dinheiro fracionado, bem como de pedaços sacolas plásticas, usualmente utilizados para embalagem da droga.

Portanto, a quantidade, a forma de acondicionamento, os apetrechos, o local conhecido pelo comércio de drogas e a apreensão de dinheiro tornam induvidosa a destinação comercial, que foi confessada em juízo pela ré.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta à apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2. Da dosimetria da pena. Pena-base. Tráfico privilegiado. Regime:

Roga a defesa, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, no grau máximo de 2/3. Requer, ainda, que a pena seja fixada no mínimo legal, com base em uma fundamentação idônea e adequada dos critérios judiciais.

O Magistrado primevo, ao proceder o cálculo penalógico, assim consignou:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: De acordo com a certidão dc antecedentes o acusado não possui condenação transitada em julgado que permita a valoração negativa dessa circunstância.

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social aparenta ser normal, que não se dedica a atividade criminosa, portanto, não há o que ser valorado;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQÜÊNCIAS: não constam dos autos prova de conseqüências negativas advindas do crime objeto de julgamento, eis que praticado nas modalidades guardar e ter em depósito, não existindo provas da efetiva realização da mercancia;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento ad coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, sem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos tratam-se de COCAÍNA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. A cocaína também é droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta;

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi pequena quantidade de drogas, conforme laudo de fls. 69;

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que. existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600(seiscentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33 da lei 11.343/2006.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Numa segunda fase da dosimetria, há a atenuante da confissão espontânea, conforme fundamentação anterior, pelo que reduzo em 06 (seis) meses e 50 dias-multa, restando, portanto, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Ausentes agravantes.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, reconheço a causa de diminuição de pena do art. 33, §4°. da Lei n° 11.343/2006. reduzindo a pena em 1/6, e transformo a PENA APLICADA EM CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 04 (QUATRO) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO E 415(QUATROCENTOS E QUINZE) DIAS-MULTA, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33. §4°, da lei 11.343/2006 c/c art. 65. inciso III, alínea d, do CP.

111.4.DETRAÇÃ0

Autorizo a detração penal a ser feita na fase da execução da pena.

111.5. REGIME PRISIONAL

Nos lermos do artigo 33. §1°, alínea b, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena privativa de liberdade será o REGIME SEMIABERTO (art. 33 $ 2° b e §3" do CPB). ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No tocante ao delito do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, colhe-se que, na primeira etapa do cálculo penal, o Juízo singular fixou à ré
a pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
com arrimo na avaliação negativa da
natureza do entorpecente apreendido
. Em seguida, atenuou a pena em face da
confissão
e, após, com aplicação da benesse do tráfico privilegiado, reduziu a reprimenda na fração mínima de 1/6 (um sexto), com o estabelecimento da pena definitiva de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 415 (quatrocentos e quinze) dias-multa.

A que se vê, ao determinar o
quantum
relativo à aludida minorante, deixou o juízo de promover fundamentos que o levaram a optar pela fração menos benéfica de 1/6 (um sexto).

Dessarte, ao definir o tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com
preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

Cumpre destacar que, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça,
“aperfeiçoou o entendimento exarado no julgamento do mencionado Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).”

Passo, então, ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA COMINADA
, com alteração, inclusive, do quantum basilar.

Na
primeira etapa
, não se visualiza circunstâncias judiciais desfavoráveis à recorrente, pelo que, estabeleço a
sanção primária no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Assim procedo, no sentido de deslocar avaliação da natureza deletéria do entorpecente para terceira e última etapa do cálculo penal, no intuito de não incorrer em indevido
bis in idem
.

Na
segunda etapa
, deve ser reconhecida em favor da ré atenuante da
confissão espontânea
. Sua pena, entretanto, já estabelecida no mínimo legal, não pode ser firmada aquém do referido
quantum
, consoante entendimento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, também assentado na jurisprudência desta Corte Estadual.

Na
terceira etapa
, reconhecida a causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, aplico à ré a fração intermediária de 1/3 (um terço), em razão da
natureza extremamente
nociva do material entorpecente –
cocaína
– de elevado poder viciante, com conseguinte cominação à recorrente da pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e
333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Nesta senda de raciocínio:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.

2. A Terceira Seção desta Corte firmou a orientação no sentido da "possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena" (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/6/2022.).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.112.800/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)”

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE DE AFERIR A QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE, DESDE QUE NÃO EXASPERADA A PENA-BASE PELOS MESMOS MOTIVOS.

I - Para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, é necessário o atendimento dos requisitos do art. 1029, e § 1º do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1º, do RISTJ, , competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.

II - A jurisprudência desta Corte admite que a quantidade e a natureza das drogas sejam utilizadas para modular a causa de diminuição de pena por tráfico privilegiado, desde que tais circunstâncias não tenham sido avaliadas quando da fixação da pena base. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.031.046/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 29/5/2024.)”

Não sendo o crime cometido com violência e grave ameaça, e preenchidos os demais requisitos do art. 44, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de
prestação pecuniária
, no valor de 03 (três) salários-mínimos, e de
prestação de serviços à comunidade
, pelo mesmo tempo da duração da pena corpórea.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena cominada, passando a condenar a ré às penas de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de
prestação pecuniária
, no valor de 03 (três) salários-mínimos, e de
prestação de serviços à comunidade
, pelo mesmo tempo da duração da pena corpórea, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024